Tribunal: TJES
Processo: 5042512-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042512-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA PARRINI MACHADO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042512-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JULIANA PARRINI MACHADO.

RECORRIDO
:
HOTEL URBANO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM. REEMBOLSO NÃO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS ADEQUADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu através do sítio eletrônico da requerida, pacotes turísticos, os quais, um pacote para Grécia no valor de R$9510,00, e também realizou a compra do pacote Recife no valor de R$1962,00. Ocorre que cancelou a compra dos referidos pedidos, contudo não foi devidamente ressarcida, por parte da requerida.

2. A sentença julgou da seguinte forma: “
CONDENO
a requerida a pagar indenização por danos morais à autora, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, porquanto não foi oportunizada a apresentação da senha das faturas para comprovação do dano material, pugna pela majoração da indenização a título de danos morais e o condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de dano material.

4. Com relação ao dano material, a juntada das faturas de forma acessível em sede recursal (id. 14116338), restou superado o óbice que impedia a análise do pleito indenizatório na primeira instância. Os documentos apresentados comprovam de maneira clara e inequívoca o dispêndio financeiro suportado pela parte autora, qual seja, uma compra parcelada em 12x de R$792,50 e a outra em 7x R$280,28, quantificando o prejuízo sofrido. Desta forma, uma vez que a prova do efetivo pagamento se tornou inconteste nos autos, o reconhecimento do dano material e o dever de indenizar são medidas que se impõem.

5. Por fim,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reformar a sentença objurgada e condenar a requerida ao pagamento de
R$11.471,96, a título de dano material,
devendo incidir sobre tal valor atualização monetária e juros de mora de 1% com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02 até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)